Tribunal: TJES
Processo: 0023747-21.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023747-21.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TECA LTDA

APELADO: ELANCO SAUDE ANIMAL LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TECA LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação que visava à responsabilização de ELANCO SAÚDE ANIMAL LTDA por suposto abuso de poder econômico e danos decorrentes da alegada ruptura de contrato de distribuição com exclusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar: (i) a alegada existência de contrato de distribuição com exclusividade; (ii) o suposto abuso de poder econômico; e (iii) os danos patrimoniais e extrapatrimoniais alegados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir a matéria de mérito.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente ao concluir pela ausência de comprovação de contrato de distribuição com exclusividade entre as partes, com base nas provas dos autos, incluindo o laudo pericial, que não identificou a exigência mencionada pela embargante.

A relação comercial entre as partes foi caracterizada como de mera revenda de produtos, não havendo comprovação documental de cláusulas de exclusividade ou obrigações correlatas, conforme indicado pela perícia e pela análise dos livros contábeis apresentados.

A jurisprudência pacífica estabelece que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes, desde que os fundamentos expostos sejam suficientes para a solução da controvérsia.

A tentativa da embargante de reavivar o debate sobre os fundamentos do acórdão configura inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se configura omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente para embasar a decisão, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp 1338247/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11/09/2013, DJe 30/09/2013.

TJES, EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 28/02/2023, DJES 15/03/2023.

TJES, EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, julgado em 14/06/2022, DJES 14/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0023747-21.2009.8.08.0048

EMBARGANTE:

COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TECA LTDA

EMBARGADO:

ELANCO SAUDE ANIMAL LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TECA LTDA
, em face do acórdão id. 7411431, que negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo incólume a sentença de improcedência prolatada às fls. 734/737v.

Sustenta (id. 8025232), em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, porquanto conferiu interpretação diversa do que fora contratado entre as partes, posto ter restado comprovado:
“(i) a existência de contrato de distribuição exclusiva entre as partes; (ii) o abuso de poder econômico por parte da embargada; e (iii) a existência de danos patrimoniais e extrapatrimoniais indenizáveis suportados pela embargante, como também sua extensão”
.

Aponta, ainda, que
“olvidou, igualmente, o venerável Acórdão objurgado, da observação e do respeito à alocação de riscos definida pelas próprias partes naquele instrumento”
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em que pese a combatividade da embargante, tenho que os aclaratórios
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ. 3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO À MEAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. TENTATIVA DE REAVIVAR DEBATE SOBRE A TITULARIDADE DE IMÓVEL APÓS A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. A embargante, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do acórdão. Ademais,
o julgador não é obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AI 0035295-66.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/06/2022; DJES 14/07/2022)

Assim, observo que o acórdão objurgado, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, fundamentou, com clareza e suficiência, os motivos pelos quais não comportava reforma a sentença prolatada, apontando que as provas do processo não demonstram a existência de efetivo contrato de distribuição com exclusividade na relação comercial mantida entre as partes.

Veja-se:

“
In casu,
as provas que instruem o processo não demonstram a existência de efetivo
contrato de distribuição com exclusividade
na relação comercial mantida entre as partes, sobretudo considerando os documentos juntados pela Demandante, consistente em notas fiscais que indicam a compra e venda de produtos.

No laudo pericial de fls. 532 e seguintes,
expert
nomeado pelo juízo esclareceu, expressamente, que:

Quanto ao Contrato de Distribuição sugerido pela Requerente, não foi identificado nos documentos trazidos aos autos e/ou disponibilizados a perícia, ou seja, não consta nos autos do processo o referido Contrato e seus Aditivos e a empresa Requerente não forneceu a este Perito do Juízo o referido Contrato embora solicitad
o
. Sendo assim, entende este Perito do Juízo pelo convencimento estrito do Juízo acerca do tema, sendo certo que em todos os documentos trazidos aos autos e livros contábeis oportunizados e analisados pela perícia há a indicação de relação comercial de distribuição de produtos entre as partes em litígio.

Nada obstante,
quadra gizar que os livros contábeis disponibilizados pela parte Requerente trazem sem sua conta de fornecedores outras diversas empresas, além da Requerida, ou seja, não somente a empresa Requerida.

Consumada a revisão de todos os documentos trazidos aos autos, informações disponibilizadas, leitura técnica dos eventos e legislação pertinente, este Perito do Juízo conclui que:

Se existiu contrato de distribuição entre as partes ou apenas relação de revenda, não há nos autos e nos documentos permitidos a perícia a comprovação de Contrato de Distribuição.
Entretanto, todos os documentos trazidos aos autos e livros permitidos a perícia sugerem a relação comercial havida entre as partes. Ainda, insinua sua existência a mensagem de ruptura da relação de distribuição havida entre as partes; consoante se pode ser verificado a fl. 33 dos autos do processo.

(...)

• Se houve abuso de poder econômico por parte da ré, a ausência de Contrato firmado entre as partes, corn cláusulas obrigacionais e a ausência de documentos nos autos e disponibilizados a perícia nesse sentido, prejudicam a confirmação dessa hipótese.

Decerto que a Requerente teve de realizar reservas e investimentos em.prol da relação, todavia seus livros contábeis abarcam ainda outros fornecedores, os quais também participam da construção de suas despesas e receitas.

•
Se a autora teve danos materiais e sua extensão, a análise técnica dos documentos disponibilizados e encontrados nos autos não permite dimensionar essa possibilidade de modo incisivo. Restando sua apuração prejudicada sobremaneira ante a existência de outras empresas_no rol de fornecedores da Requerente.

Nada obstante, há que se considerar que a fls. 33 dos autos do processo, apos a notificação de formalização do fim das atividades comerciais via distribuição havida entre as partes, em cotejo com as Declarações de Rendimentos (Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica) apresentadas pela empresa Requerente a Receita Federal do Brasil, se manifesta a redução drástica do faturamento declarado da Requerente; ao ponto de anular-se.

Nesse passo, se efetivamente a ruptura da relação causou o dano sugerido, entende este Perito do Juízo que se trata de matéria de apreciação exclusiva do Juízo.

Dessa maneira, não demonstrado efetivamente a existência de contrato de distribuição/representação comercial com exclusividade, não há que se falar em responsabilização da Demandada pelo rompimento da relação havida entre as partes.

Logo, permanece hígida a r. sentença de improcedência
”.

Sendo assim, devidamente expostos os motivos pelos quais não prospera a pretensão de responsabilização da embargada pelo rompimento do contrato firmado, revelando-se forçoso notar que a queda no faturamento da recorrente não induz a automática conclusão de que havia
obrigação

de exclusividade
entre as partes.

Saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por fim, registro que
“o prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados”
(TJES; EDcl-AP 0059172-55.2007.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/04/2024; DJES 26/04/2024), como pretende a embargante.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)